Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701570-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UECLES RUBEM PORTO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 2.960,87G (DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA GRAMAS E OITENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PEDIDO RELATIVO À CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LAT. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pretensão relativa à concessão do direito de recorrer em liberdade já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto. 2. A quantidade de droga apreendida, a saber, 2.960,87g (dois mil novecentos e sessenta gramas e oitenta e sete centigramas) de massa líquida de maconha, é fundamento idôneo para justificar a elevação da pena-base do crime de tráfico de entorpecentes em razão da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 4. Verificada a reincidência do réu e, aplicada pena privativa de liberdade em quantum superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, está correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. 5. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado. O recorrente aponta violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, sustentando ser necessária a análise conjunta da natureza e da quantidade da droga para fins de valoração negativa das circunstâncias judiciais e fixação da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, pois “A quantidade da droga apreendida justifica o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tal circunstância em relação as demais previstas no art. 59 do Código Penal CP, não se constatando ilegalidade na dosimetria da pena básica do crime, tendo em vista a apreensão de cerca de 500g de droga (maconha). Precedentes.” (AgRg no HC 601.257/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/12/2020). Nesse mesmo sentido vejam-se: AgRg no HC 642.869/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 15/3/2021; e AgRg no HC 664.488/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017